Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-34.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8000204-34.2023.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim

Recorrente: Thawan Simões Santos de Souza

Advogados: Dra. Roberta Souza (OAB/BA 56.091) e Dr. Ajax Junior (OAB/BA 52.345)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara Crime da Comarca de Senhor do Bonfim

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INC. I, IV E V, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP; ART. 121, § 2º, INC. IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP;
ART. 157, § 2º, II, C/C §2º-A, I, DO CP; ART. 14 DA LEI 10.826/03 E
ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90. RECURSO
QUE PEDE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
, EM DECORRÊNCIA DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PELOS POLICIAIS.
NO MÉRITO, A
IMPRONÚNCIA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DO ART. 153, VI, RITJBA.

DECISÃO RECORRIDA QUE LIMITA-SE À INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO RECONHECENDO A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS, COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. PRELIMINAR REJEITADA.

ALEGADA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA SEM CONCRETA DESCRIÇÃO DAS APONTADAS
IRREGULARIDADES.
NÃO ACOLHIMENTO.
ARMA SUBMETIDA A EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A IMPRESTABILIDADE DA PROVA PRODUZIDA.
NENHUMA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.

QUANTO AO MÉRITO. VÍTIMA,
FELIPE LIMA DOS SANTOS,

QUE
NO DIA 18/10/2022, POR VOLTA DAS 9H40MIN, NA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM, FOI ATINGIDA NA PERNA E TÓRAX POR DISPAROS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO.
VÍTIMA, AU
DREY DA SILVA SOUZA,
QUE
NO DIA 18/10/2022, POR VOLTA DAS 20:00H, NA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM, FOI ATINGIDA DE RASPÃO NA CABEÇA POR DISPAROS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO. VÍTIMAS QUE SOFRERAM LESÕES CORPORAIS QUE NÃO OCASIONARAM SUAS MORTES POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE.
PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE APONTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA PESSOA DO
RECORRENTE.
CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRESENÇA, TAMBÉM, DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DOS CRIMES CONEXOS, DE ROUBO MAJORADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, E CORRUPÇÃO DE MENORES.
DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA.
CRIMES QUE DEVEM SER SUBMETIDOS À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Preliminares. 1-
Não há excesso de linguagem na decisão recorrida (ID 53915126). A Juíza de Direito de primeiro grau, Dra. Maria Helena Lordelo de Salles Ribeiro, fundamentou a decisão, limitando-se à indicação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, bem como reconhecendo a presença das qualificadoras que foram descritas na denúncia, com base nas provas produzidas na instrução processual, tanto pericial quanto testemunhal. 2- Rechaçada a preliminar de quebra de cadeia de custódia, sob o argumento defensivo de que os agentes policiais tocaram na arma de fogo antes de encaminhá-la para a Delegacia. Na hipótese, não logrou a defesa descrever concretamente as deduzidas irregularidades do contato direto da polícia com a arma de fogo de forma a ensejar a nulidade aventada, tratando-se, em verdade, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, de alegação abstrata, que, de fato, não merece ser corrigida. Ao contrário, a Ficha de Acompanhamento de Vestígio (ID 53914492 – fls. 37/41), bem como o laudo de exame pericial realizado, indicam a licitude da atuação policial e o idôneo percurso da prova, não havendo falar na sua imprestabilidade. Ausência, ademais, de qualquer prejuízo porventura acarretado à defesa.

Mérito.
Descreve a inicial acusatória que, no dia 18.10.2022, na saída do Povoado Itapicuru, próximo ao Motel Momentus, Município de Senhor do Bonfim, o Recorrente subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente a Matheus Pereira Passos; tentou matar, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, Felipe Lima dos Santos; tentou matar
Audrey da Silva Souza,
mediante motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime (cometido contra Carlos Daniel, conhecido como “Daniela”); corrompeu menor, com ele praticando crimes; e portou arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que no dia em questão, a
vítima Matheus Pereira Passos
estava trafegando no sentido ao Povoado Itapicuru, em sua motocicleta Honda Titan, 160, cor prata, 2023, placa RPJ4E75, quando foi abordado pelo acusado THAWAN SIMÕES SANTOS DE SOUZA e o menor Paulo Vinicius Dantas Lima, ambos portando revólveres, que subtraíram a motocicleta, telefone celular e capacete da vítima;

Que, por volta das 19h40min do mesmo dia, a vítima
Felipe Lima dos Santos
estava em companhia de sua namorada Luany, em frente à residência desta, quando foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um deles desceu do veículo sacando um revólver, tendo, logo após, THAWAN atirado quatro vezes na vítima, atingindo-a na perna e tórax, empreendendo fuga com o menor;

Que, posteriormente, no bairro Alto da Rainha, por volta das 20h00min,
a vítima Audrey da Silva Souza
estava no velório de Carlos Daniel, conhecido por “Daniela”, possível integrante da facção TUDO 3 e vítima de homicídio ocorrido no dia anterior (17/10/2022), quando foi surpreendida por THAWAN e pelo adolescente, ambos possivelmente integrantes da facção criminosa TUDO 2, oportunidade em que THAWAN efetuou vários disparos que atingiram de raspão a cabeça da referida vítima;

Que uma guarnição da polícia militar estava próxima ao local do velório para evitar represálias, visto que a vítima “Daniela” era egressa do sistema carcerário, e ao ouvirem os disparos, seguiram em direção a localidade e visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta empreendendo fuga;

Que então foi realizado acompanhamento tático, tendo sido alcançados o pronunciado e o menor em frente à UPA e, realizada a abordagem em ambos, sendo encontrado com o menor um revólver marca Taurus, cal. 38, nº ZE48500, municiado com cinco cartuchos deflagrados e com THAWAN um revólver, marca Rossi, cal. 38, nº 354577, municiado, além do capacete e celular roubados mais cedo naquele mesmo dia.

Materialidade delitiva dos crimes em apuração que resta demonstrada nos autos da seguinte forma: 1- Quanto ao crime de roubo majorado praticado contra a vítima MATHEUS, através do laudo de exame pericial das armas de fogo e munições (ID 53914492 – fls. 53/56) e do Boletim de Ocorrência (ID 53914492 – fl. 44), que descreve a apreensão de uma motocicleta, marca Honda, modelo Titan 160, em poder do Recorrente; 2- Quanto aos crimes de homicídio tentado, através do laudo de exame de lesões corporais (ID 53914492 – fl. 51) - que atesta que a vítima AUDREY apresentava “escoriações na região (queimadura) fronto-parietal esquerda”-, bem como dos Prontuários Médicos (ID 53914494 – Pág. 01/14) – que relatam ter sido o ofendido FELIPE vítima de agressão por meio de disparo de arma de fogo.

Indícios suficientes da autoria dos delitos na pessoa de THAWAN SIMÕES SANTOS DE SOUZA que também se encontram devidamente evidenciados nos autos através da prova oral produzida, nas duas fases da persecução penal, inclusive, quantos aos crimes conexos aos delitos de homicídio qualificado tentado, suficientes para a submissão do recorrente ao Conselho de Sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000204-34.2023.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como recorrente THAWAN SIMOES SANTOS DE SOUZA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR provimento ao recurso em sentido estrito, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)